Tribunal: TJDFT
Processo: 0725339-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725339-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA NUNES DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA NUNES DE AGUIAR contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 237541240). A agravante alega, em síntese, que trabalha como agente socioeducativo desde 2014, lotada na Unidade de Internação do Gama. Ajuizou a demanda contra o DF com a pretensão de receber o adicional de insalubridade com base nos artigos 79 e 83, I, da Lei Complementar do DF no 840/2011. Aduz que é a única provedora do lar com filhos menores, e que não tem condições de arcar com os custos processuais. Requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A agravante não realizou o preparo recursal em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Em consulta aos documentos apresentados, verifica-se que percebe remuneração bruta de R$ 10.821,63, e líquida de R$ 4.164,63. Juntou aos autos boleto escolar em nome de sua filha, no valor de R$ 1.510,34, além de declaração de imposto de renda com despesas relevantes relacionadas à própria saúde e de sua filha menor. Além disso, o pedido inicial da ação principal busca o adicional de insalubridade, o que indica uma pretensão de caráter alimentar e de reconhecimento de direito laboral. O efeito suspensivo, nesse contexto, visa a resguardar o direito de acesso à justiça da agravante, possibilitando que o pedido de gratuidade seja examinado com a devida profundidade no julgamento do mérito do agravo. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável decorrente da exigência imediata do pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator